Tribunal: TJBA
Processo: 8049796-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049796-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
TATIANA SIMOES PACHECO

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FÁRMACOS DIVERSOS. INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DOS FÁRMACOS. RELATÓRIOS MÉDICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROVIMENTO PROVIMENTO DO RECURSO.

1. É cediço o entendimento acerca da responsabilidade solidária dos Entes Públicos de fornecimento de medicamentos indispensáveis à garantia da saúde dos indivíduos.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a obrigatoriedade do fornecimento do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, no bojo do Recurso Especial n.º 1657156/RJ, fixou o tema n.º 106.

3. Agravante afirma que, após ser atingida por um projétil de arma de fogo, tornou-se tetraplégica, enfrentando dor crônica que impacta no desenvolvimento de suas atividades diárias, informação ratificada pelos relatórios médicos apresentados.

4. Inexistindo evidência da possibilidade de tratamento eficaz com fármaco diverso, e demonstrada a imprescindibilidade do tratamento indicado por médico assistente da agravante, para garantia do controle do quadro de saúde enfrentado, torna-se inequívoco o preenchimento dos requisitos legais para deferimento da tutela de urgência requerida, confirmando a decisão da lavra da Eminente Relatora predecessora que, ao antecipar os efeitos da pretensão recursal, determinou o fornecimento dos medicamentos prescritos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8049796-63.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante TIAGO DE JESUS COSTA e como embargado BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher parcialmente os embargo de declaração,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13